Tribunal: STF
Processo: HC 197523
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES). ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. EFEITO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A anulação de acórdão do Tribunal de apelação que confirma a condenação do Paciente não pode ensejar, automaticamente, a invalidação da prisão cautelar anteriormente determinada. 'Se o réu já se encontra condenado e não lhe foi permitido recorrer solto, a anulação do julgamento efetuado pelo Tribunal estadual não implica necessariamente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente' (STJ - HC 98.432/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. JANE SILVA - Des. convocada do TJ/MG -, DJ de 05/05/2008)" (HC n. 146.894/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe 12/4/2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE – eDOC.10)
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por ausência de adequada fundamentação, pois “ao reconhecer que o Paciente foi vítima de de erro judiciário, o STJ, em recente decisão, rescindiu a coisa julgada e anulou o processo-crime a partir do julgamento da apelação defensiva”, mas manteve a custódia cautelar em decisão desprovida de adequada fundamentação. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Aduz o impetrante que o STJ, em recente decisão reconheceu a existência de nulidade na ação penal originária, anulando o processo crime a partir do julgamento da apelação defensiva, contudo manteve a custódia cautelar, “não por entender que a prisão do Paciente seria necessária à luz do art. 312 do CPP, mas simplesmente por considerar que a anulação do julgamento da apelação não implicaria em “relaxamento automático” da constrição.” Alega que tal proceder importa constrangimento ilegal pois “diante da anulação do processo e mudança da própria natureza da constrição, a prisão do Paciente, que hoje supera os 10 anos, revela-se evidentemente excessiva e desnecessária, sendo, ao contrário, razoável assegurar-lhe o direito, ao menos, de aguardar em liberdade o novo julgamento do apelo defensivo.”
    Em que pese a insurgência defensiva, não antevejo ilegalidade no ato coator, que quanto à ausência de pronunciamento acerca da manutenção custódia cautelar, assim se manifestou:
    “Na ocasião, ao conceder a ordem de ofício – decisão esta que desafiou recurso de embargos de declaração quanto à (im)possibilidade de manutenção da custódia –, entendi inexistir vício da omissão na decisão então embargada, por concluir haver uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada. 
    Obtemperou-se, na hipótese, que a pretensão defensiva em se determinar a soltura do agravante ante a anulação do acórdão não prosperava, porquanto a defesa limitara-se a justificar o pedido de relaxamento automático da prisão ao argumento de que o acórdão foi anulado e que o agravante cumpria "há mais de 9 anos a pena de 37 anos de reclusão" (e-STJ fl. 279). 
    No entanto, consignou-se que o aresto foi anulado apenas no capítulo decisório cuja prestação jurisdicional não foi realizada, atinente à alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP, remanescendo incólume o capítulo sobejante, referente à alínea 'c' do indigitado permissivo. 
    Constou, outrossim, que "a anulação de acórdão do Tribunal de apelação que confirma a condenação do Paciente não pode ensejar, automaticamente, a invalidação da prisão cautelar anteriormente determinada. 'Se o réu já se encontra condenado e não lhe foi permitido recorrer solto, a anulação do julgamento efetuado pelo Tribunal estadual não implica necessariamente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente' (STJ - HC 98.432/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. JANE SILVA - Des. convocada do TJ/MG -, DJ de 05/05/2008)" (HC n. 146.894/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe 12/4/2010)”
    Efetivamente, o STJ, em habeas corpus a ele dirigido, limitou-se a reconhecer constrangimento ilegal relacionado à ausência de pronunciamento, pelo Tribunal de origem, quanto à tese defensiva calcada no art. 593, III, “d”, do CPP, invalidando, por isso, o processo a partir do julgamento da apelação defensiva. Tal providência, contudo, não transmuda a ordem natural do processo originário, tampouco subverte a distribuição constitucional de competências para análise de questões inovadoras trazidas pela defesa. 
    É dizer, a concessão de ordem pelo STJ não o torna Juízo natural para o exame de novas e possíveis ilegalidades, mesmo que reflexamente ligadas à concessão da ordem expedida. Houvesse ocorrido descumprimento direto da ordem emanada, até poder-se-ia cogitar em acionamento per saltum a este Tribunal, em observância ao art. 105, I, “f” da Constituição Federal, tal, contudo, não é a hipótese dos autos, pois o writ lá apreciado não versou sobre custódia cautelar. 
    Assim, conquanto se empreste relevo ao argumento defensivo de que houve alteração substancial na condição do paciente, tal questão deve ser precipuamente analisada pelo Tribunal de origem, mais próximo aos fatos, e com melhores condições de avaliar a manutenção ou não dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o efeito do tempo transcorrido em tal aferição, inclusive projetando o lapso temporal necessário para deslinde final do feito. 
    É dizer, a manutenção dos requisitos para a subsistência da custódia cautelar restaurada, com a rescisão da coisa julgada, salvo melhor juízo, refoge ao escopo da ordem concedida pelo STJ e deve, primeiramente, ser enfrentada pelas instâncias ordinárias, a fim de que se evite indesejável supressão de instância. 
    Tal entendimento converge com a consolidada jurisprudência da Corte: 
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente